Tribunal: TJMT
Processo: 1000374-44.2024.8.11.0044
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000374-44.2024.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAQUELINE PATRICIA DE LIMA - CPF: 082.794.099-80 (RECORRENTE), TIAGO FELIPE DE LIMA - CPF: 045.757.831-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JAQUELINE PATRICIA DE LIMA - CPF: 082.794.099-80 (RECORRIDO), TIAGO FELIPE DE LIMA - CPF: 045.757.831-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000374-44.2024.8.11.0044

Embargos de Declaração n.° 1000374-44.2024.8.11.0044

Embargante:

Jaqueline Patrícia de Lima

Embargado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –

R
EVISIONAL DE FATURA -
COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém, divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000374-44.2024.8.11.0044

Embargos de Declaração n.° 1000374-44.2024.8.11.0044

Embargante:

Jaqueline Patrícia de Lima

Embargado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Jaqueline Patrícia de Lima
.

Ação
:
de Indenização de Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.
241480156)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando a readequação da fatura discutida nos autos e julgou improcedente o pedido de indenização moral.

Acórdão
(Id. 251838679): conheceu dos recursos interpostos por
Jaqueline Patrícia de Lima
e
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. e
deu provimento ao recurso da empresa
para, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Embargos de Declaração de
Jaqueline Patrícia de Lima
(Id. 252226169):

o embargante alega que existe omissão no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000374-44.2024.8.11.0044

Embargos de Declaração n.° 1000374-44.2024.8.11.0044

Embargante:

Jaqueline Patrícia de Lima

Embargado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, uma vez que o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão, que contraria seus interesses.

Consigne-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil, aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025